Tribunal: TJPA
Processo: 0065461-10.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10539 - Capacidade Tributária
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0065461-10.2009.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSIMAR ALVES DA COSTA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória Incidental de Prescrição de Crédito Tributário, julgou procedente o pedido de Josimar Alves da Costa – ME, declarando a prescrição do crédito tributário e desconstituindo o título executivo da Ação de Execução Fiscal nº 0051832-32.2010.814.0301, com a consequente insubsistência da penhora realizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença apelada afrontou a coisa julgada formada na decisão que julgou a Exceção de Pré-Executividade, que já havia decidido sobre a prescrição; e (ii) estabelecer se a prescrição do crédito tributário poderia ser novamente discutida na Ação Declaratória Incidental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada, como pressuposto processual negativo, impede a rediscussão de matéria já apreciada em decisão judicial transitada em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das relações processuais.

4.

No caso concreto, a prescrição do crédito tributário já havia sido discutida e decidida na Exceção de Pré-Executividade, cujo julgamento transitou em julgado, impossibilitando nova apreciação do tema na Ação Declaratória Incidental.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que questões decididas definitivamente em Exceção de Pré-Executividade, mesmo que de ordem pública, não podem ser rediscutidas, pois estão acobertadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A coisa julgada material impede a rediscussão de matéria já decidida em sede de Exceção de Pré-Executividade, mesmo em Ação Declaratória Incidental de Prescrição de Crédito Tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; NCPC, art. 485, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.870.618/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 14.09.2020, DJe 18.09.2020; STJ, REsp n. 1.724.366/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05.04.2018, DJe 25.05.2018.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 26 de agosto a 02 de setembro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória Incidental de Prescrição de Crédito Tributário ajuizada por
Josimar Alves da Costa – ME
em desfavor do ora apelante
,
julgou procedente a referida ação, declarando a prescrição do crédito tributário consubstanciado na CDA que instruiu a Ação de Execução Fiscal nº 0051832-32.2010.814.0301, desconstituindo, como consequência, o título executivo que a sustenta e reconhecendo insubsistente a penhora porventura realizada naqueles autos, bem como determinando a liberação dos bens, caso penhorados.

Nas razões recursais (Num. 15466078 - Pág. 1/14), o patrono do apelante sustentou que a sentença apelada afastou ilegalmente a coisa julgada formada sobre a alegação de prescrição
do crédito tributário, visto que o referido tema já foi apreciado e decidido em sede de Exceção de Pré-Executividade oposta pelo apelado nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0051832-32.2010.814.0301.

Arguiu que a decisão que julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo apelado transitou livremente em julgado, operando coisa julgada material.

Aduziu, ainda,
a inocorrência da prescrição do crédito tributário na
Ação de Execução Fiscal nº 0051832-32.2010.814.0301, visto que a Fazenda Pública Estadual não deu causa ao retardamento do ato citatório do apelado
.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo interposto pelo Estado do Pará (Num. 15466082 - Pág. 1/7).

Após a regular distribuição do recurso, o processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 15701138 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O eminente Procurador de Justiça, Dr.
Manoel Santino Nascimento Junior, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 17439975 - Pág. 1/8
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 6ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória Incidental de Prescrição de Crédito Tributário ajuizada por Josimar Alves da Costa – ME em desfavor do Estado do Pará
,
julgou procedente a referida ação, declarando a prescrição do crédito tributário consubstanciado na CDA que instruiu a Ação de Execução Fiscal nº 0051832-32.2010.814.0301, desconstituindo, como consequência, o título executivo que a sustenta e reconhecendo insubsistente a penhora porventura realizada naqueles autos, bem como determinando a liberação dos bens, caso penhorados.

Inicialmente, ressalto que o instituto da coisa julgada material representa pressuposto processual negativo de validade da ação, que se verifica quando se reproduz ação anteriormente ajuizada que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso.

Sobre o assunto, os juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o seguinte:

"A segurança jurídica, trazida pela coisa julgada material, é manifestação do estado democrático de direito (CF 1.º caput). Entre o justo absoluto, utópico, e o justo possível, realizável, o sistema constitucional brasileiro, a exemplo do que ocorre na maioria dos sistemas democráticos ocidentais, optou pelo segundo (justo possível), que é consubstanciado na segurança jurídica da coisa julgada material. Descumprir-se a coisa julgada é negar o próprio estado democrático de direito, fundamento da república brasileira. A lei não pode modificar a coisa julgada material (CF 5.º XXXVI); a CF não pode ser modificada para alterar-se a coisa julgada material (CF 1.º caput, 60 § 4.º); o juiz não pode alterar a coisa julgada (CPC 467 e 471). Somente a lide (pretensão, pedido, mérito) é acobertada pela coisa julgada material, que a torna imutável e indiscutível, tanto no processo em que foi proferida a sentença, quanto em processo futuro."
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", RT, 7ª ed., p. 787)
]

Por conseguinte, a coisa julgada, como garantia da segurança e da estabilidade das relações jurídicas, acarreta a imutabilidade da sentença judicial transitada em julgado, existindo impedimento para a rediscussão de matéria já apreciada pelo Judiciário.

No caso em análise, compulsando a documentação constante no presente feito, bem como o andamento processual da Ação de Execução Fiscal nº 0051832-32.2010.814.0301, constatei que o apelado, efetivamente, apresentou uma Exceção de Pré-Executividade na mencionada Ação de Execução Fiscal, arguindo a prescrição do crédito tributário que originou o processo executivo fiscal.

A referida Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo apelado foi julgada improcedente pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital no dia 02 de junho de 2009, tendo a referida decisão transitada em julgado, conforme demonstra a certidão constante nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0051832-32.2010.814.0301, exarada pelo Diretor de Secretaria da 6ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital (ID 3520661 - Pág. 1).

Outrossim, a alegação de prescrição arguida e julgada em sede Exceção de Pré-Executividade na Ação de Execução Fiscal nº 0051832-32.2010.814.0301 não pode ser rediscutida no presente feito, visto que restou acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

Em reforço desse entendimento, ressalto que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as questões decididas definitivamente em sede de Exceção de Pré-Executividade, ainda que de ordem pública, não podem ser renovadas na oposição de Embargos do Devedor em razão da preclusão consumativa.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA DEFINITIVAMENTE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.
1. As questões decididas definitivamente em sede de Exceção de Pré-Executividade, ainda que de ordem pública, não podem ser renovadas na oposição de Embargos do Devedor em razão da preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no REsp. 1.650.413/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp. 1.712.177/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 14.6.2018; AgInt no AREsp. 872.075/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 9.2.2018.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem, em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte, consignou expressamente que a matéria relativa à prescrição já foi discutida em sede de Exceção de Pré-Executividade e em Agravo de Instrumento, restando acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, sendo inadmissível, pois, a rediscussão em sede de Embargos à Execução e no presente recurso (fls. 173). 3. Agravo Interno da Empresa desprovido. (AgInt no REsp n. 1.870.618/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 18/9/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO EM FASE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA.
A PARTE RECORRENTE NÃO TRATOU DE IMPUGNAR NAS RAZÕES DO APELO NOBRE O FUNDAMENTO APRESENTADO PARA OBSTAR O RECURSO DE APELO. FUNDAMENTO NÃO ENFRENTADO. SÚMULA 283/STF. ADEMAIS, NO TOCANTE À MATÉRIA DE FUNDO, O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, ao manter a negativa de seguimento do Apelo ali interposto, não conheceu do Agravo Interno sob o pálio da Súmula 182/STF (porquanto não enfrentada devidamente a razão que lhe deu ensejo, ficando a argumentação dissociada do fundamento que nega o direito almejado). Caberia à parte enfrentar nas razões do Apelo Nobre esse fundamento, único apresentado pela Corte de origem.
2. Ainda que assim não fosse, extrai-se da jurisprudência do STJ o entendimento de que, a despeito da prescrição ser matéria de ordem pública, e, via de regra, não ser sua análise obstada pela preclusão, nos casos em que a pretensão de ver declarada a prescrição repousa sobre circunstância fática já articulada em momento anterior e devidamente solvida por decisão judicial com trânsito em julgado, é de se reconhecer a preclusão, obstando-se o debate do tema, a fim de se preservar a eficácia da coisa julgada material (AgRg no AREsp 685.886/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19.11.2015; AgRg no REsp. 1.526.696/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 29.5.2015;AgRg no Ag 1.392.923/RN, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 25.6.2014).
3. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (AgInt no AREsp nº 572.707/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/11/2019, DJe de 27/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. TEMA DECIDIDO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MESMA MATÉRIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. ANÁLISE QUANTO AOS REQUISITOS FORMAIS DA CDA. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
1. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ de que as matérias decididas em Exceção de Pré-Executividade não podem ser reiteradas, sob os mesmos argumentos, em Embargos à Execução Fiscal, ante a ocorrência de preclusão, além de violar o princípio da coisa julgada.
2. O STJ tem decidido reiteradamente que não cabe apreciar, em Recurso Especial, se a CDA que instrui a Execução Fiscal preenche os requisitos formais para instauração do feito, por demandar exame da matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. In casu, a solução do tema não depende apenas de interpretação da legislação federal, mas efetivamente da análise da documentação contida nos autos, o que não se compatibiliza com a missão constitucional do STJ, em grau recursal. 4. Ressalte-se que o STJ entende ser legítima a utilização da taxa Selic como índice de correção monetária e de juros de mora na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no art. 13 da Lei 9.065/1995, conforme pronunciamento da Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp 1.073.846/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.724.366/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe de 25/5/2018)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REITERAÇÃO DE TESE NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVIABILIDADE.
PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM AMPARO NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.1. Inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido.
2. É pacífica a jurisprudência do STJ de que "as questões decididas anteriormente em exceção de pré-executividade, sem a interposição do recurso cabível pela parte interessada, não podem ser posteriormente reabertas em sede de embargos à execução. Configurada, pois a preclusão consumativa" (AgRg no REsp 1.480.912/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 26/11/2014.).
3. A análise da alegação da ora recorrente de que o prazo prescricional não foi interrompido, porque não houve parcelamento dos débitos tributário, requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.582.459/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16/6/2016, DJe de 23/6/2016)”

Destarte,
considerando a fundamentação supramencionada, entendo que a modificação da sentença proferida pela autoridade de 1º grau é medida que se impõe, motivo pelo qual, julgo improcedente a Ação Declaratória Incidental de Prescrição de Crédito Tributário ajuizada por Josimar Alves da Costa – ME em desfavor do Estado do Pará, visto que restou acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do art. 485, inciso V, do NCPC.

Em razão da referida ação ter sido julgada improcedente,
condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,

os quais, com fundamento no art. 85, § 2º, do NCPC, fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para reformar a sentença monocrática e julgar improcedente a Ação Declaratória Incidental de Prescrição de Crédito Tributário ajuizada por Josimar Alves da Costa – ME em desfavor do Estado do Pará, tendo em vista a ocorrência da coisa julgada.

É como voto.

Belém,
26
de
agosto
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 03/09/2024